Tribunal: TJBA
Processo: 8101525-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8101525-02.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO APELADO: GILBERTO SALES MOTA Advogado(s):ANDRESSA LORENA ORRICO DE ANDRADE, ADILSON AFONSO DE CASTRO JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que julgou o recurso de apelação. A operadora de saúde alega omissão e obscuridade quanto à aplicação do Tema 952 do STJ. O beneficiário do plano de saúde aponta omissão na análise do seu argumento de boa-fé, que, segundo ele, afastaria o dever de ressarcimento à ex-empregadora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de (i) omissão e obscuridade, ao não se manifestar expressamente sobre a aplicabilidade do Tema 952 do STJ, conforme alegado pela operadora de saúde; e (ii) omissão, ao não analisar o argumento do beneficiário de que sua boa-fé afastaria o dever de restituir valores à ex-empregadora. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. O acórdão aplicou diretamente a tese firmada no Tema 952 do STJ para concluir pela abusividade do reajuste, fundamentando que o percentual aplicado violava um dos requisitos estabelecidos no precedente. Inexiste, portanto, a omissão ou obscuridade apontada pela operadora de saúde. 5. A decisão colegiada afastou a tese de boa-fé do beneficiário ao fundamentar o dever de ressarcimento na vedação ao enriquecimento sem causa e no não preenchimento dos requisitos legais para a manutenção do benefício, sendo desnecessário rebater individualmente todos os argumentos quando a fundamentação é suficiente para respaldar a decisão. 6. A intenção das partes embargantes é rediscutir o mérito do julgamento e forçar o prequestionamento, finalidades incompatíveis com a natureza dos embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Não se acolhem os embargos de declaração quando o acórdão embargado não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios legalmente previstos." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 884; Lei nº 9.656/1998, art. 30. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8101525-02.2022.8.05.0001, em que figura como embargantes e embargados simultaneamente, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e GILBERTO SALES MOTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.